Tribunal: TJBA
Processo: 8035642-43.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
n. 8035642-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA D
A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA –
SUFOTUR
E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

ACOLHIDA
S
. MÉRITO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DE COOPERA
ÇÃO TÉCNICA E F
INANCEIRA
ENTRE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA

PARA A VIABILIZAÇÃO D
A FESTA DE
SÃO JOÃO
E DEMAIS FESTEJOS JUNINOS
DO ANO DE
2
02
4
.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA
D
A APRESENTAÇÃO
DA CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS PERANTE O GOVERNO DO ESTADO
.

EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBJETO DO CONVÊNIO QUE ENCERRA UMA AÇÃO
D
E
NATUREZA SOCIAL E CULTURAL
. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
PROCEDÊNCIA DO
PLEITO AUTORAL.

I -
Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
em
desfavor
do
ESTADO DA BAHIA
e
d
a

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR
, por meio da qual objetiva que o
s
demandado
s

se abstenha
m
de exigir do município Autor a apresentação
da Certidão de Adimplência da Situação de Convênios celebrados perante o Governo do Estado, por tratar-se o objeto do convênio de ação de educação e cultura em estrito cumprimento a Lei Complementar nº 101/2000 e a Carta Magna, determinando-se a assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira
para
viabilização
do “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”.

II
-
Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Interno
nº 80
35642
-
43
.202
4
.8.05.0000.1.AgIntCiv,
interposto
pelo

ESTADO DA BAHIA

contra a decisão que deferiu o pleito liminar, haja vista a análise do mérito d
esta ação.
Prejudicado, assim, o referido recurso.

III
-
No mais,
o
ESTADO DA BAHIA
suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva da
Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia.
In
casu,

e
ntendo que deve ser acolhida
a preliminar de ilegitimidade passiva d
a

SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA -
SUFOTUR
,
por lhe faltar personalidade jurídica própria,
razão pela qual não pode figurar no polo passivo desta demanda
.

IV
-
No que concerne
a

impugnação ao valor da causa,
merece prosperar a pretensão impugnatória formulada pelo acionado, considerando que, no caso, o valor da causa deve estar atrelado ao proveito econômico que o acionante busca obter, com a pretensão deduzida. Observe-se que, conquanto a parte autora nomine a demanda como sendo
convênio
,
atribuindo à causa o valor de R$ 600.000,00,
em razão do proveito econômico que advirá da procedência do pedido,
constata-se que ao cumprir a
medida liminar,
o
Município de Teofilândia foi
enquadrado
no grupo “C”,
tendo o Estado da Bahia
deferid
o
a habilitação do valor de R$ 350.000,00,
conforme restou comprovado através da
publicação do Diário Oficial do Estado da Bahia do dia 05/06/2024
(
I
D nº 64567425
).
Assim,
fica atribuído
o
valor de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),

a título de valor da causa.

V
-
Quanto ao mérito, verifica-se que
a finalidade do convênio que se pretende celebrar, de fato, enquadra-se na hipótese excepcional de dispensa das certidões de regularidade
fiscal
, expressamente prevista no § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Isso porque o referido convênio t
e
m como objetivo
a viabilização d
a festa de
São João
e demais festejos juninos de 202
4
,
e
vento
que
desempenha importante papel
cultural,
p
orquanto trata-se de f
esta
tradicional que representa os traços históricos e culturais da região Nordeste, além de integrar a educação da população nordestina. Ademais, os festejos de São João estimulam a economia das cidades do interior do Estado da Bahia, tendo em vista que atraem milhares de turistas do território nacional, movimentando o comércio e o turismo local.

VI
-
I
ndubitável, portanto,
diante da relevância cultural dos festejos juninos para as cidades do interior, que o repasse das verbas pleiteadas possui um caráter eminentemente social
, integrando,
por conseguinte,
a exceção do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal
. Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça.

V
I
I
- Procedência do pleito autoral
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
A
ção
O
rdinária nº
8035642-43.2024.8.05.0000
, em que figuram, como
A
utor, o
M
UNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
, e como
R
éu,

o
estado da Bahi
A

e
a
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – SUFOTUR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER as PRELIMINARES
suscitadas e, no mérito, por maioria de votos,
JULGAR PROCEDENTE
o pleito autoral, a fim de, confirmando a liminar deferida, determinar que o
ESTADO DA BAHIA
suspenda a exigibilidade, em relação ao
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
, da apresentação da Certidão de Adimplência da Situação de Convênios celebrados perante o Governo do Estado, do Edital de seleção pública para celebração de convênios de cooperação técnica e financeira para viabilização do
“SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”
, por se tratar de ação de cunho social, condenando-se, por fim, o Réu ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados, de forma equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de novembro de
2
024
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04